Tribunal: TJPA
Processo: 0807109-76.2022.8.14.0040
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807109-76.2022.8.14.0040

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. CONEXÃO COM O PROCESSO NO QUAL FORAM DEFERIDAS AS MEDIDAS DE URGÊNCIA. INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
vexata quaestio
consiste em estabelecer se o Juízo que defere medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006, é o competente para processamento do inquérito policial e julgamento de eventual ação penal instaurada para apuração do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2. No art. 76 do CPPB estão previstas as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão
,
com destaque para quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

3. A conexão é o nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos que recomendam a reunião em um mesmo processo penal. Tal prática, inclusive, ao definir que os processos sejam julgados perante o mesmo órgão, tem por escopo possibilitar maior conhecimento do contexto fático, além de evitar decisões contraditórias.

4. O procedimento que apura o suposto crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, possui conexão instrumental com o processo que as determinou, pois, embora os delitos tenham sido, em tese, cometidos em outras circunstâncias de tempo e lugar, o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06 decorreu de violação à ordem anteriormente emanada pelo Juízo suscitante.

5. Nessa mesma linha de entendimento, inclusive, foram julgados monocraticamente demais Conflitos de Competência nos quais figuram os mesmos juízos de origem como partes suscitante e suscitado – Processos n.º 0800325-49.2023.8.14.0040 e 0817904-44.2022.8.14.0040.

6. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE IMPROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal, ambas da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos n.º 0807109-76.2022.8.14.0040, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas a Albino Jorge Souza, em sede do processo n.º 0802641-69.2022.8.14.0040.

Consoante observa-se das peças relativas ao processo n.º 0802641-69.2022.8.14.0040, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que a vítima Vanessa Diana Jorge Souza requereu à autoridade policial, em 21.02.2022, a concessão de medidas protetivas de urgência em face de Albino Jorge Souza, seu irmão, o qual mora no mesmo terreno que a vítima e a mãe de ambos e, naquela data, praticara o crime de dano simples, vindo a quebrar diversos bens de Vanessa, com uma barra de ferro. Em decisão de ID 10518321, fls. 30/31, datada de 23.02.2022, a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA deferiu medidas protetivas em desfavor do investigado, tais quais: proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, ficando fixada a distância de 50 (cinquenta) metros como sendo o limite máximo de aproximação entre ele e as pessoas mencionadas; proibição de entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e proibição de ingressar na casa onde a requerente mora, bem como, de frequentar seu local de trabalho ou estudo.

O Boletim de Ocorrência Policial à ID 10518317, pág. 07, datado de 12.05.2022, informa, no entanto, que o investigado teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Nesse contexto, a autoridade policial incursionou o indiciado na conduta delitiva descrita no art. 24-A da Lei Maria da Penha (ID 10518338, fls. 90/92).

O feito foi distribuído ao Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitado,
o qual, considerando que o processo decorre de suposto descumprimento de decisão judicial que fixou medida protetiva em desfavor do representado, à luz do que disciplina o art,. 83, da Lei Adjetiva Penal, determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 2ª Vara criminal daquela Comarca, onde tramita o processo de n.º 0802641-69.2022.8.14.0040 (decisão à ID 10518322).

Redistribuídos os autos ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, esse, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante do indiciado e converteu-a em prisão preventiva, suscitando, ao final daquela decisão,
o presente conflito negativo de competência,
com arrimo na tese que a concessão de medida protetiva é autônoma, inicia-se com o pedido e logo se encerra após seu deferimento ou indeferimento. De igual maneira, o delito no art. 24-A, §1º, da Lei n.º 11.340/2006, também possui natureza autônoma, motivo pelo qual deve ser aplicada, à hipótese, a regra do art. 75, do CPB. (decisão à ID 10518324).

Na data de 15.07.2022, o Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Parauapebas

ofereceu denúncia contra o indiciado, tipificando sua conduta no art. 24-A da Lei Maria da Penha (ID 10518341).

Remetidos os autos ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
aquele magistrado verificou que não houve o cumprimento integral da decisão na qual fora suscitado conflito de competência. Dessa forma, revogou a prisão preventiva de Albino Jorge Souza e a substituiu por medidas cautelares, ordenando, ao final, a remessa dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça, para dirimição do conflito suscitado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas pronuncia-se pela
procedência
do presente Conflito Negativo de Competência, devendo ser declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, ora suscitado, para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

No caso em análise, a
vexata quaestio
consiste em estabelecer se o Juízo que defere medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006 é o competente para processamento do inquérito policial e julgamento de eventual ação penal instaurada para apuração do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Assevere-se, de antemão, a improcedência do incidente processual em comento, haja vista a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitante, para processamento e julgamento dos autos originários.

No art. 76 do CPPB, estão previstas as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão, veja-se:

“Art.76. A competência será determinada pela conexão:

I- se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II- se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III-quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Dessarte, a conexão é o nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos que recomendam a reunião em um mesmo processo penal. Tal prática, inclusive, ao definir que os processos sejam julgados perante o mesmo órgão, tem por escopo possibilitar maior conhecimento do contexto fático, além de evitar decisões contraditórias.

Com efeito, o procedimento que apura o suposto crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, possui conexão instrumental com o processo que as determinou, pois, embora os delitos tenham sido, em tese, cometidos em outras circunstâncias de tempo e lugar, o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06 decorreu de violação à ordem anteriormente emanada pelo Juízo suscitante.

Nessa mesma linha de entendimento, inclusive, foram julgados demais Conflitos de Competência nos quais figuram os mesmos juízos de origem como partes suscitante e suscitado. Abaixo, seguem decisões julgadas monocraticamente pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, respectivamente:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

0800325-49.2023.8.14.0040

SUSCITANTE: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas,
em razão da decisão declinatória de competência emanada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

No dia 16/01/2023 foi distribuído à 1ª Vara Criminal de Parauapebas o auto de prisão em flagrante (Proc. nº 0800325-49.2023.8.14.0040), tendo como flagranteado Alex Mendonça de Sales, pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em ID 13741709, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas declarou-se incompetente, haja vista ser o flagrante decorrente de suposta prática de descumprimento de decisão judicial que fixou medida protetiva em desfavor do flagranteado. Assim, determinou a redistribuição do procedimento à 2ª Vara Criminal de Parauapebas, a qual fixou as referidas medidas protetivas.

Em ID 13741718, o representante da 2ª Promotoria de Justiça de Parauapebas ofereceu denúncia contra Alex Mendonça Sales, como incurso nas sanções punitivas do art.
24-A da Lei da Lei 11.340/06.

Em ID 13741723, entendendo ser o descumprimento de pedida protetiva de urgência crime autônomo, o Juízo da 2ª Vara Criminal suscitou conflito de competencia.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça esta (ID 13873792), em parecer de lavra do Procurador Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pela improcedência do presente Conflito Negativo de Competência, devendo ser declarada a competência do juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas para processar e julgar o presente feito, ante a prévia existência de processo que fixou medidas protetivas em desfavor do denunciado.

É o relatório.

Passo a decidir.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente conflito negativo de competência.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas
e suscitado o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas,
tendo como cerne da questão a determinação do juízo competente para processar e julgar a causa ora em análise.

Conforme artigo 114 do Código de Processo Penal haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime ora em análise é decorrente do suposto descumprimento de decisão judicial prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor de Alex Mendonça Sales, sendo possível concluir pela existência de certo liame entre as condutas descritas.

Nos termos do art. 76, III, do CPP:

Art. 76. A competência será determinada por conexão:

(...).

III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Assim, tenho que prevalece a fundamentação utilizada pelo Juízo suscitado, visto que não há razão para que ações em face do mesmo réu e relativas a fatos correlacionados tramitem perante Juízos diversos, especialmente quando em um deles houve deferimento de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, e no outro o descumprimento das aludidas medidas em face da mesma vítima, sendo inegável a existência de conexão probatória.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 178748 - GO (2021/0107222-0) DECISÃO O retrospecto restou bem delineado no parecer exarado pelo d. Ministério Público Federal, verbis (fls. 108 - 111): "Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juízo de Direito da Vara Criminal de Cidade Ocidental/GO (suscitante) e o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF (suscitado). A questão envolve inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) imputado a FRANCISCO DE ASSIS COSTA. Consoante se observa dos autos, no dia 24 de abril de 2020, o investigado teria descumprido decisão judicial que deferira, em processo de apuração de condutas por ele cometidas e previstas na Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, tal como estabelecidas nessa mesma Lei nº 11.340/2006, em favor de Luiza Maria Gusmão de Souza Lima Costa, de quem se aproximou, embora impedido de fazê-lo, além de haver mantido contato com essa mesma vítima e com o pai dela. O feito relativo ao descumprimento daquelas medidas que, como se sabe, constitui crime, de acordo com o artigo 24-A daquela mesma Lei, foi autuado e distribuído ao Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, cidade essa em que o investigado descumprira aquelas medidas, Juízo esse que, acolhendo a manifestação do Ministério Público,determinou a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Cidade Ocidental/GO, já que aludidas medidas tinham sido deferidas em processo vinculado a esse último Juízo, nos quais, como dito, se apura a prática, pelo investigado, dos crimes de lesão corporal e injúria contra a mesma vítima, Luiza Maria Gusmão de Souza Lima Costa. Por sua vez, recebidos os autos pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cidade Ocidental/GO, este recusou a competência e suscitou o conflito ora examinado, sob o argumento de que não haveria indicativo de vínculo ou relação jurídica entre o inquérito policial instaurado para apurar o descumprimento das medidas protetivas de urgência e os autos nos quais tais medidas foram decretadas. Nesse sentido, aquele Juízo, o ora suscitante, ponderou o seguinte, às fls. 91/92 (e-STJ):"Consoante é sabido, a competência do juiz é firmada por determinados elementos jurídicos, responsáveis, portanto, em moldar e adequar a jurisdição estatal ao referido caso concreto transportado aoPoder Judiciário. Trata-se, assim, de instrumento processual a otimizar a prestação jurisdicional pelo Estado, como forma de solução dos conflitos sociais. Nesse sentido, a sistemática do Código de Processo Penal, trouxe, em seu artigo 69, critérios delimitadores da competência do juiz, os quais, consagram a necessidade de observância da respectiva competência jurisdicional, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e da imparcialidade do magistrado. Dessa forma, entre as causas permitidas para amodificação da competência, tem-se que o Diploma Processual Penal elencou os seguintes: a) lugar da infração; b) domicílio ou residência do réu; c) natureza da infração; d) distribuição; e) conexão ou continência; f) prevenção e; g) prerrogativa de função. No caso dos autos, tem-se que o Juízo do Distrito Federal, onde ocorreu o crime de descumprimento, acolheu o parecer o ministerial, remetendo-se o feito a este Juízo, ante a justificativa de que as Medidas Protetivas de Urgência que deram origem a este processo estão em trâmite neste órgão jurisdicional, e, por tal razão, este Juízo estaria prevento para o processamento e julgamento da causa. Em que pese tal constatação, tenho que não há justificativa legal para a remessa destes autos a este Juízo, notadamente em atenção à circunstância de que não há qualquer indicativo de vínculo ou relação jurídica deste feito com as referidas medidas protetivas ora mencionadas. Isto é, não há qualquer causa de prevenção, conexão ou continência. Sob esta ótica, aliás, apregoa o Código de Processo Penal que a competência será verificada pela prevenção, toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos autos na prática de algum ato do processo oude medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. (art. 83, CPP). Situação inexistente no caso em tela, eis que os fatos em apuração originaram-se de situação fática diversa (momento e datas distintas) das medidas protetivas em trâmite neste juízo, não se afigurando, também, como sendo o caso de acessório ou medida preventiva em relação. Igualmente, também não se observa como sendo o caso de conexão, haja vista que, tal instituto jurídico é observado apenas em situações em que ocorram a intersubjetividade de agentes em um mesmo contexto fático; ou quando o segundo delito é praticado para assegurar a impunidade ou a vantagem do primeiro (conexão objetiva ou teleológica); ou quando o delito posterior possui vínculo probatório ou instrumental com o primeiro (conexão probatória), conforme se vê no art. 76, in fine, do Código de Processo Penal. A propósito, ressalto que o caso em testilha não representa ou se aproxima de hipótese de conexão probatória, pois, o elemento normativo relacionado ao crime constante no art. 24-A da Lei 11.340/06 —descumprir medidas protetivas deferidas —não tem vínculo ou relação de dependência direta com as medidas protetivas de urgência concedidas. Tanto é assim, que se observa que o referido delito tem por sujeito passivo direto o Estado, cujo bem jurídico violado é a administração da justiça, eis que a lesão provocada tem por intento descumprir a determinação estatal e não a integridade física, psicológica, liberdade da vítima, propriamente. Corroborando esse raciocínio, tem-se que o § 1º do artigo 24-A da Lei 11.340/06 estabeleceu que "a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas", levando-se a crer, então, que não basta a mera prática do crime em comento para se estabelecer um vínculo direto e necessário de prevenção ao juízo que deferiu as medidas protetivas. Pelo contrário, será tido por delito autônomo, devendo-se ser distribuído aos juízos competentes para apreciar a matéria criminal. De mais a mais, os fatos descritos no presente inquérito policial ocorreram em data e momento diversos em relação ao fato em apuração constante às medidas protetivas. Logo, percebe-se que não há razões legais para o trâmite do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 no juízo que deferiu as medidas protetivas, quando sua distribuição ocorreu em juízo diverso, tal como a hipótese dos autos, haja vista o caráter autônomo do crime de descumprimento em relação às cautelares da Lei Maria da Penha, bem como diversidade de objetos jurídicos tutelados. Ademais, inexistente qualquer causa de continência nos autos, nos termos do art. 77, I e II, do CPP, pois, ambos os fatos (estes autos e os relativos a medidas protetivas) possuem contextos diversos, não sendo o caso de unidade delitiva por ficção normativa, tal como constante nos artigos 70, 73 e 74, todos do Código Penal."(fls. 92/93 e-STJ)." O Parquet se manifestou pelo conhecimento do conflito e pela competência do Juízo suscitante, em parecer assim ementado: "PENAL e PROCESSUAL PENAL. Conflito negativo de competência. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. Descumprimento que ocorreu em comarca distinta da comarca do Juízo que decretou as medidas, comarca aquela submetida, inclusive, à jurisdição de Tribunal diverso. Presença da conexão instrumental do art. 76, III do CPP. Competência do Juízo no qual se apuram os delitos mais graves. Incidência dos arts. 76, III e 78, II, a do Código de Processo Penal. Competência do Juízo suscitante." É o relatório. Decido. O conflito de competência ocorre quando duas ou mais autoridades se julgam competentes (positivo), incompetentes (negativo), ou quando houver divergência sobre a junção de processos, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Penal. No caso concreto, tem-se conflito negativo existente entre Juízos vinculados a Tribunais diversos, logo deve ser dirimido por este Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal.
Analisando os autos, é possível concluir pela existência de certo liame entre as condutas descritas nos autos. Diante disso, entendo que a fundamentação utilizada pelo Juízo suscitado, amparada em parecer ministerial, deve prevalecer, pois não há razão para que inquéritos policiais em face do mesmo réu e relativa a fatos correlacionados tramitem perante Juízos diversos, máxime que em um deles houve suposta prática do delito de lesão corporal e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha e deferimento de medidas protetivas de urgência previstas nessa mesma Lei e no outro conduta de descumprimento das referidas medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006), em face da mesma vítima. Nesse contexto, é caso de aplicação da regra contida no art. 76, III, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a conexão probatória ou instrumental: "Art. 76. A competência será determinada pela conexão: [...] III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração."
(...). Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal de Cidade Ocidental/GO, o suscitante. P. e I. Brasília, 22 de abril de 2021. Ministro Felix Fischer Relator (STJ - CC: 178748 GO 2021/0107222-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 23/04/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006) E AMEAÇA ( CP: ART. 147) NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
Cuidando-se de delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência é inegável a existência de conexão instrumental probatória com o crime que ensejou a concessão tais medidas, devendo ser fixada a competência do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Goiânia para processar e julgar o feito. Inteligência do artigo 76, III, do Código de Processo Penal.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE. (TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL -> Questões e Processos Incidentes -> Incidentes -> Conflito de Jurisdição: 00374628620218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/04/2021, Seção Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/04/2021) (GRIFEI).

Ante o exposto, pela fundamentação apresentada e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente Conflito Negativo de Competência, para
declarar como competente o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, para processar e julgar o feito.

É como decido.

Belém/PA, 24 de maio de 2023

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS”

“PROCESSO Nº 0817904-44.2022.8.14.0040

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

SUSCITANTE: D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

SUSCITADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DECISÃO MONOCRÁTICA

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA em face do Juízo de Direito da Vara da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Consta dos autos que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, atendendo o requerimento da autoridade policial deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Janys Claudia Rodrigues Cunha, ex-companheira do acusado George Carvalho da Silva, acusado da suposta prática dos crimes descritos no do art. 129, §13° do CP c/c art. 7°, inciso I e art. 24-A, ambos da Lei 11.340/06, nos autos do processo nº 0811650-55.2022.8.14.0040, Id. 12172635.

Em vista do descumprimento das medidas protetivas impostas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, sendo o pleito distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA por entender que a matéria deveria ser posta à análise do Juízo da 2ª Vara Criminal, por onde tramitou o pedido de imposição das medidas protetivas de urgência, Id. 12172639.

Por conseguinte, o magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, com fundamento na Lei nº 11.340/06, e por se tratar de crime autônomo, entende que deve ser aplicada a regra da competência prevista no art. 75, do CPP. Diante disso, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, Id. 12172640.

Vieram os autos a mim distribuídos, oportunidade em que determinei o seu envio ao Ministério Público, Id. 12327789, tendo o i. Procurador de Justiça, Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, opinado para que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitante, para processar e julgar o feito, Id. 12440295.

É o relatório.
Decido
.

O presente conflito está configurado, pois ambos os magistrados se consideram incompetentes para conhecer da lide.

Assim, diante do princípio da celeridade processual, mormente porque estamos diante de conflito negativo em que o feito se encontra paralisado e demanda solução urgente, conclui-se que a situação autoriza a resolução monocrática.

Examinando a questão posta em debate, verifico que a competência para processar e julgar o feito, data venia, recai sobre o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitante.

Explico.

A Resolução de n° 09/2015, do TJPA, determinou a instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, atribuindo-lhe competência plena em matéria penal, assim como da 1ª Vara Criminal da mesma comarca, in verbis:

Art. 1°. Instalar, na Comarca de Parauapebas, uma das varas criadas pela Lei n. 8.099, de 1º de janeiro de 2015, a ser denominada 2ª Vara Criminal, com competência plena em matéria criminal.

Art. 2°. A atual Vara Criminal da Comarca de Parauapebas passa a ser denominada 1ª Vara Criminal, também com competência plena em matéria criminal.

Por conseguinte, vê-se que ambas as varas possuem competências iguais. Assim, há que se analisar qual o juízo competente para processar e julgar o pedido de prisão preventiva, tendo em vista que foi distribuído à 1ª Vara Criminal, ainda que a decretação de medidas protetivas tenha sido feita pelo juízo da 2ª Vara Criminal.

Daí, percebe-se, como bem pontuou o Órgão Ministerial, que “Entendemos se tratar de competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, baseando-se nos artigos 75, parágrafo único e 83 do CPP,”

Eis os dispositivos:

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança
ou da decretação de prisão preventiva
ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).

Diante disso, a competência para processamento e julgamento do suposto descumprimento das medidas protetivas impostas ao representado e que deu suporte ao pedido de decretação da prisão preventiva, data venia, é do juízo que concedeu as aludidas intervenções, em consonância com as disposições acima citadas.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREVENÇÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FATO QUE POTENCIALMENTE TIPIFICA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI 11.340/06). MELHORES CONDIÇÕES DE ANALISAR A TIPICIDADE DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI 11.340/06). CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE O CRIME QUE ENSEJOU O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

Por possuir carga decisória equiparável à carga decisória do deferimento de sequestro (art. 125, CPP), o deferimento de medidas protetivas de urgência torna prevento o juízo para processamento e julgamento do fato que potencialmente tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-a, lei 11.340/06), conforme as normas do artigo 75, § único, e artigo 83, do Código de Processo Penal, podendo ser agregados a esse fundamento, ainda, as melhores condições do juízo que defere as medidas protetivas de urgência de analisar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/06) e a conexão instrumental entre o crime que ensejou a concessão das medidas protetivas de urgência e o crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência.

CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Conflito de Jurisdição. 00024022720198090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 26/02/2021, Seção Criminal, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE DIREITO DO 1º JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DO 2º JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMBOS DE GOIÂNIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS.

A prévia distribuição e conhecimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, torna prevento o Juízo para processar o inquérito policial e julgar a ação penal instaurada para apuração dos fatos que ensejaram o pedido das medidas protetivas. Incidência dos ditames do artigo 83, do Código de Processo Penal.

CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE GOIÂNIA.

(TJ-GO - CC: 03580918520168090175, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 04/10/2017, SEÇAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2370 de 18/10/2017)

À vista do exposto, acolhendo o parecer Ministerial, julgo improcedente o presente Conflito de Competência para declarar o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitante, como competente para processar e julgar o feito de nº 0817904-44.2022.8.14.0040, para onde deverá ser encaminhado, com a devida celeridade.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém, 1/2/2023.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator”

Por todo o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e julgo improcedente o conflito em questão, para fixar a competência do MM. Juízo de Direito
da Vara 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitante,
para
processamento e julgamento do feito n° 0807109-76.2022.8.14.0040.

É o voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023